Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711249-17.2019.8.07.0018 APELANTE: GUSTAVO DE VINCENZO VALONE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre documentos id 19786429. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR